Tribunal: STF
Processo: Pet 2890
Classe: Pet
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
Art. 40, § 1º, II da Constituição Federal. EC nº 20/98. Oficiais
Registradores e Notários Públicos. Aposentadoria facultativa e
exclusão da aposentadoria compulsória.
Fumus boni iuris e
periculum in mora  existentes.
Medida liminar deferida.